Tribunal: TJES
Processo: 5004613-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Convolação de recuperação judicial em falência
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004613-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SCARPINO

AGRAVADO: JACQUELINE DE ANDRADE SANTOS FREDERICO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE MASSA FALIDA E TERCEIRO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES – LITISPENDÊNCIA PARCIAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS POR MODALIDADE ALTERNATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Havendo identidade parcial de partes, pedidos e causa de pedir em relação a outro recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente, impõe-se o reconhecimento da litispendência recursal, com o conhecimento apenas parcial do presente recurso.

2
. A desconsideração da personalidade jurídica submete os respectivos sócios à responsabilidade solidária, obrigando-os por toda a dívida independentemente do valor correspondente às suas cotas integralizadas. Diversamente da regra aplicável às sociedades limitadas, em que restrita a responsabilidade às cotas do capital social integralizado, com o descortinamento da personalidade jurídica os sócios passam a responder ilimitadamente com seu patrimônio pessoal, pois, do contrário, restaria esvaziado o próprio instituto. Precedentes.

3
. Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
É possível o magistrado autorizar modalidade alternativa de realização do ativo da massa falida, mesmo após rejeição da proposta pela assembleia geral de credores, desde que exista justificativa suficiente para adoção da medida excepcional, nos termos do que dispõem os arts. 144 e 145, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 (na redação anterior às modificações introduzidas pela Lei n. 14.112/2020)
" (STJ - REsp: 1798915 SP 2016/0033438-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

4
. À luz das peculiaridades do caso concreto, não há que se falar em nulidade do procedimento adotado, que resultou no acordo homologado pelo Juízo para a alienação do imóvel, pois além de amparar-se na legislação e na jurisprudência pátrias, a decisão se pautou na vantagem econômica do negócio para a massa falida, com benefício aos credores, conforme os estudos e avaliações apresentados nos autos, e nos termos em que reconhecido pelo Ministério Público, em primeiro e segundo graus, bem como pela Administradora Judicial da massa falida.

5
. Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia Scarpino contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória (id 3143226), que homologou o acordo realizado entre a Massa Falida e a empresa Galwan Construtora e Incorporadora S/A relativamente ao imóvel de matrícula n.º 47.312, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha e determinou a arrecadação de parte do proveito econômico.

Em seu arrazoado (id 2672374), a Agravante sustenta, em síntese, (a) que não foi devidamente citada no processo de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Kompete Comércio e Indústria de Alimentos LTDA, da qual era sócia; (b) que a ausência de citação prévia configura cerceamento de defesa, inviabilizando a participação efetiva no processo; (c) a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem que haja um procedimento autônomo específico para tal finalidade, em observância aos princípios da autonomia e limitação de responsabilidade inerentes às sociedades limitadas; (d) que é nulo o acordo entabulado entre a massa falida e a Galwan Construtora e Incorporadora S/A, pois foi realizado sem a prévia citação da Agravante ou nomeação de curador especial; (e) que o eventual avanço sobre o patrimônio pessoal deve observar a delimitação da responsabilidade societária da Agravante.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 5066752), alegando, preliminarmente, a litispendência da controvérsia suscitada nesta seara recursal, em relação ao agravo de instrumento nº. 5004615-80.2022.8.08.0000. Quanto ao mérito, aduz, em síntese, (a) que o Egrégio Tribunal de Justiça corroborou a decisão judicial que decretou a falência e estendeu os efeitos da falência da pessoa jurídica Cássaro S/A às demais empresas do grupo econômico, bem como desconsiderou a personalidade jurídica das respectivas empresas para alcançar os respectivos sócios; (b) que a jurisprudência reputava válida a desconsideração da personalidade jurídica sem a citação prévia dos sócios, como medida incidental no processo; (c) que restou caracterizada a confusão patrimonial e desvio de finalidade entre as empresas e os sócios, justificando a desconsideração da personalidade jurídica;

Pela petição id 5661101, a Agravante se manifesta nos autos suscitando a intempestividade das contrarrazões apresentadas, argumentando que, após regular intimação da Administradora Judicial da massa falida, o prazo para o ato teria se encerrado em 16.03.2023, ao passo que as contrarrazões foram apresentadas em 18.07.2023.

Após ser intimada, a Agravada se manifestou pelo petitório id 7460802, refutando a alegação de intempestividade das contrarrazões, ao argumento de que a Agravante teria dado causa à irregularidade processual porquanto indicou equivocadamente a Administradora Judicial como advogada da massa falida, ao passo que a Agravada possui patronos diversos constituídos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer nos autos id 7043972, manifestando-se, preliminarmente, pela tempestividade das contrarrazões recursais e pela existência de litispendência parcial, opinando pelo conhecimento do recurso tão somente em relação alegação de nulidade do acordo celebrado. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004613-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SCARPINO

AGRAVADA: MASSA FALIDA DE CÁSSARO S/A INDÚSTRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES

Conforme relatado, a Agravante, por meio da petição id 5661101, manifestou irresignação quanto à tempestividade das contrarrazões apresentadas pela Agravada, constantes no id 5496842. Argumenta, em síntese, que, após regular intimação da Administradora Judicial da massa falida, o prazo para o ato teria se encerrado em 16.03.2023, ao passo que as contrarrazões recursais foram apresentadas apenas em 18.07.2023.

Em que pese a alegação, observa-se que a Agravante, ao interpor o presente recurso, incluiu no polo passivo recursal a Administradora Judicial Jacqueline de Andrade Santos Frederico no lugar da massa falida, e a indicou como advogada para fins de intimação, constando na petição recursal o seguinte:

“Pelo Agravado: Administradora Judicial, JACQUELINE DE ANDRADE SANTOS FREDERICO, advogada inscrita na OAB/ES 7.383, com escritório na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451, Sala 813, Enseada do Suá, Vitória/ES.”

Consoante cediço, não se pode confundir a massa falida com a pessoa designada pelo Juízo para desempenhar o encargo da respectiva administração judicial, de modo que a Administradora Judicial Jacqueline de Andrade Santos Frederico não poderia ter sido indicada como parte no polo passivo recursal.

Deve-se acrescentar, ainda, que a massa falida era representada por advogados distintos nos autos do processo falimentar de origem, a quem as intimações eram dirigidas, a despeito da prática pontual de determinados atos pela Administradora Judicial, que também é advogada.

Com efeito, a intimação direcionada à Administradora Judicial não pode ser considerada para fins de contagem do prazo das contrarrazões, sobretudo por ter a equivocada indicação do polo passivo recursal sido realizada pela própria Agravante, que ora suscita a presente preliminar.

Assim, conquanto não tenha recebido intimação específica em seu nome, a Massa Falida apresentou as contrarrazões id 5496876, as quais devem ser consideradas tempestivas.

Rejeito, portanto, a preliminar de intempestividade das contrarrazões.

PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA

m suas razões contrarrazões recursais, a Agravada suscita preliminar de litispendência, sustentando que as alegações e os pedidos deduzidos no presente agravo de instrumento consistem em reprodução da matéria submetida à apreciação nos autos do agravo de instrumento nº. 5004615-80.2022.8.08.0000.

Após analisar detidamente a matéria debatida no presente recurso, bem como os fundamentos e os pedidos formulados no âmbito do agravo de instrumento nº. 5004615-80.2022.8.08.0000, observo assistir parcial razão à tese recursal.

Isto porque, à exceção da alegação atinente à suposta nulidade do acordo entabulado entre a massa falida e a Galwan Construtora e Incorporadora S/A para arrecadação de bem pertencente à Agravante, os demais argumentos e pedidos formulados no presente feito consistem em mera reprodução da matéria posta sob apreciação no supracitado recurso de agravo de instrumento.

Para melhor elucidação da questão bem como para privilegiar a escorreita análise realizada, peço vênia para trazer à colação o minudente exame comparativo delineado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer id 8769275, que traz a lume, de forma percuciente, o cotejo processual que aponta a identidade das matérias objeto de insurgência pela Agravante nos recursos interpostos:

“Verifica-se que, em 30.05.2022, Rita de Cássia Scarpino interpôs agravo de instrumento, tombado sob o nº 5004615-80.2022.8.08.0000, em face da Administradora Judicial de Massa Falida de Cassaro Ltda objetivando, em síntese, o provimento do recurso para:

a) declarar a nulidade da r. decisão de fls. 1.248/1.262, complementada pela s r. decisões de fls. 2.029/2.055 e 4.050/4.056, bem como de todo o processo, a partir das referidas decisões, tendo em vista a ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica em relação a todas as empresas, bem como a inexistência de prova de prática de atos abusivos ou ilícitos por parte de todos os sócios de todas as empresas supostamente integrantes do grupo familiar;

b) Caso não sejam declaradas nulas as r. decisões agravadas, que seja chamado o feito à ordem, para determinar que o Juízo a quo proceda à efetiva citação de todas as empresas e seus sócios, para integrarem o feito, bem como seja oportunizado o exercício do direito de defesa, antes da extensão dos efeitos da falência a todos.

c) Caso mantida a decisão de inclusão de todas os terceiros no processo, que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para a efetiva apuração da responsabilidade individual de cada parte.

d) A manutenção de todos os negócios jurídicos realizados pelas empresas e seus sócios antes da decisão de convolação da concordata em falência, tendo em vista o efeito ex nunc da r. decisão que decreta a falência, bem como a legitimidade dos atos negociais praticados anteriormente.

Para tanto, aduziu, em síntese, (i) a nulidade do processo por ausência de citação; (ii) a nulidade da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica em razão da inexistência de confusão patrimonial ou fraude; (iii) a nulidade da decisão que determinou a extensão dos efeitos da falência a terceiros não integrantes da sociedade devedora, diante da necessidade de ação autônoma para apuração da responsabilidade dos sócios e diretores; (iv) impossibilidade de atingir os sócios de todas as empresas do grupo familiar, já que imprescindível a delimitação da responsabilidade dos sócios; (v) inaplicabilidade do artigo 5º, do Decreto-Lei 7.661/45 e a impossibilidade de extensão dos efeitos da falência a sócios de sociedade limitada, por ausência de previsão legal; (vi) necessidade de prévio contraditório; (vii) necessidade de ação revocatória para a declaração de ineficácia das alienações efetuadas durante o período de concordata; (viii) efeitos ex nunc da decretação de falência e a impossibilidade de desconstituição dos atos praticados antes da decretação de falência.

Na mesma data, em 30.05.2022, Rita de Cássia Scarpino interpôs o presente agravo de instrumento, tombado sob 5004613- 13.2022.8.08.0000, em face da Administradora Judicial de Massa Falida de Cassaro Ltda objetivando, em síntese, o provimento do recurso para:

a) declarar a nulidade do processo a partir da r. decisão de fls. 1.248/1.262, complementada pela r. decisão de fls. 2.029/2.055, bem como de todo o processo, a partir das referidas decisões, tendo em vista a ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica em relação a todas as empresas, bem como a inexistência de prova de prática de atos abusivos ou ilícitos por parte de todos os sócios de todas as empresas supostamente integrantes do grupo familiar.

b) reformar a decisão agravada, de fls. 7.843/7.846, que desapropriou a agravante, e homologou o acordo entre a massa falida e a Galwan sem a prévia citação da recorrente (proprietária do imóvel) e constituição de curador especial, com a restituição do imóvel à agravante, tendo em vista a ausência de prova de fraude na permuta realizada;

c) Subsidiariamente, a suspensão de todos o s atos de disposição patrimonial da agravante e de terceiros até a efetiva citação e - 56 - apuração das responsabilidades individuais, limitadas às suas participações societárias, com a determinação de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137, do CPC;

d) Caso não seja declarada a nulidade do processo a partir da ausência de citação das sociedades e seus sócios, que seja chamado o feito à ordem, para determinar que o Juízo a quo proceda à efetiva citação de todas as empresas e seus sócios, para integrarem o feito, bem como seja oportunizado o exercício do direito de defesa, antes da extensão dos efeitos da falência a todos. Requer, outrossim, que, caso mantida a decisão de inclusão de todas os terceiros no processo, que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para a efetiva apuração da responsabilidade individual de cada parte, limitada à sua participação societária;

e) requer, ainda, a manutenção de todos os negócios jurídicos realizados pelas empresas e seus sócios antes da decisão de convolação da concordata em falência, tendo em vista o efeito ex nunc da r. decisão que decreta a falência, bem como a legitimidade dos atos negociais praticados anteriormente.

Alegou, neste instrumental, (i) a nulidade do processo por ausência de citação; (ii) a nulidade da decisão que homologou o acordo entre a Massa Falida e Galwan em razão da afronta ao devido processo legal e garantia da propriedade privada; (iii) venda direta do imóvel em prejuízo à agravante e aos credores; (iv) impossibilidade de atingir os sócios de todas as empresas do grupo familiar, já que imprescindível a delimitação da responsabilidade dos sócios; (v) necessidade de prévio contraditório; (vi) necessidade de ação revocatória para a declaração de ineficácia das alienações efetuadas durante o período de concordata; (vii) efeitos ex nunc da decretação de falência e a impossibilidade de desconstituição dos atos praticados antes da decretação de falência.

Verifica-se, portanto, que à exceção do pedido de reforma da decisão de fls. 7.843/7.846, que homologou o acordo entre a massa falida e a Galwan, os demais pedidos do presente agravo de instrumento são idênticos àqueles formulados no recurso tombado sob o nº 5004615-80.2022.8.08.0000, razão pela qual não devem ser conhecidos neste recurso em razão da existência de litispendência recursal.”

Assim, considerando a identidade parcial da matéria objeto do presente recurso com aquela deduzida no âmbito do recurso de agravo de instrumento nº. 5004615-80.2022.8.08.0000, acolho parcialmente a preliminar recursal suscitada e conheço do presente recurso apenas em relação à pretensão de nulidade do acordo impugnado nos presentes autos.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia Scarpino contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória (id 3143226), que homologou o acordo realizado entre a Massa Falida e a empresa Galwan Construtora e Incorporadora S/A relativamente ao imóvel de matrícula n.º 47.312, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha e determinou a arrecadação dos valores a serem disponibilizados.

Nos termos em que discorrido quando do exame das preliminares recursais, parte das alegações suscitadas pela Agravante no caso vertente consistem em mera reprodução da matéria já deduzida no âmbito do agravo de instrumento nº. 5004615-80.2022.8.08.0000, razão pela qual não serão objeto de apreciação no âmbito do presente recurso.

Importante a ressalva pois a conclusão externada no citado agravo de instrumento foi no sentido de reconhecer a validade de decisão judicial anterior, proferida pelo Juízo falimentar (id 3143231, integrada pela decisão id 2672223 – fls. 46/51), que determinou a extensão dos efeitos da falência às demais empresas do grupo econômico bem como a desconsideração da personalidade jurídica destas para alcançar o patrimônio dos respectivos sócios, inclusive a Agravante, reverberando a remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que, em diversos outros recursos interpostos no âmbito do processo falimentar de origem, manteve os efeitos da referida decisão judicial, como exaustivamente demonstrado no voto proferido no recurso aludido.

Remanesce a controvérsia recursal quanto à aventada nulidade do acordo homologado pelo Juízo a quo pela decisão ora impugnada (id 3143226), entabulado entre a Massa Falida e a Galwan Construtora e Incorporadora S/A, sob a alegação, em síntese, de que teria sido realizado sem a prévia citação da Agravante e sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade desta última. Sustenta, ainda, a impossibilidade de venda direta do imóvel na seara falimentar, bem como a existência de prejuízo aos credores.

No que concerne às primeiras alegações suscitadas pela Agravante, conforme salientado, tem-se que no âmbito do suprarreferido agravo de instrumento nº. 5004615-80.2022.8.08.0000, foi ressaltado que este Egrégio Sodalício já se pronunciou, por reiteradas vezes, sobre a validade da desconsideração da personalidade jurídica das empresas que compõem o grupo econômico integrante da massa falida Cássaro S/A, para alcançar os respectivos sócios, porquanto a medida independe de procedimento autônomo ou citação, à luz das normas processuais vigentes ao tempo da decisão, além de afigurar-se aplicável, no caso, o contraditório diferido.

Fez-se menção, na oportunidade, sobre o julgamento dos agravos de instrumento nºs. 0021112-37.2012.8.08.0024, 0019818-47.2012.8.08.0024, 0021572-24.2012.8.08.0024, 0020145-89.2012.8.08.0024, por meio dos quais esta Colenda Primeira Câmara Cível corroborou o referido entendimento.

Impende registrar que a referida orientação se coaduna com a jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual se firmou no sentido de que “
Conforme orientação jurisprudencial consolidada, uma vez verificada a ocorrência de fraude e confusão patrimonial entre a falida e outras empresas, é possível a desconsideração das personalidades jurídicas incidentalmente no processo falimentar, independentemente de ação própria (anulatória ou revocatória), inclusive com o objetivo de arrecadar bens das sociedades empresariais envolvidas na fraude reconhecida pelas instâncias ordinárias. Precedentes
”. (REsp n. 1.686.123/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Ademais, no que concerne à responsabilidade da Agravante, mister considerar que o pedido de extensão da desconsideração da personalidade jurídica determinada pelo Juízo
a quo
, extensivo, inclusive à Agravante, teve por base o robusto conjunto probatório carreado à manifestação da Administradora Judicial (id 5496855), que realizou minucioso levantamento da arquitetura empresarial engendrada pelos devedores para a fraude, dissimulação e ocultação patrimonial, discriminando, inclusive, o arranjo societário envolvendo a pessoa jurídica KOMPETE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, da qual integrava a Agravante como sócia e administradora, conforme informação constante na certidão lavrada pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis – SINREM (fls. 2009, dos autos originários – Vol. 07).

As circunstâncias fáticas relacionadas à confusão patrimonial dos bens das empresas integrantes do grupo econômico e familiar foi bem delineada no referido petitório, conforme
in verbis
:

“A KOMPETE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA foi constituída em 05 de outubro de 2006 sob outra denominação e noutro endereço, mas a seguir transferida para o mesmo endereço para onde foram transferidas em junho de 2006 as máquinas e equipamentos da falida, mediante integralização de capital da controladora INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS QUEOPS LTDA na controlada DUVENETO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. (DOC. 21.4)

Além das identidades de controle societário e de endereço - Estrada do Açúcar, Rodovia RJ 216, s/n, Km 25 – Galpão 1, Baixa Grande, Campos dos Goytacazes, RJ – CEP: 28.110-000 -, a KOMPETE compõe um "grupo" de empresas que hoje exploram as mesmas atividades (identidade de objeto) que antes eram desenvolvidas pela falida, beneficiando-se da fraude cometida contra os credores desta.

No mais, é relevante ressaltar a Certidão Simplificada da JUCERJ – documento anexo - por meio da qual se comprova que o controle societário dessa sociedade é exercido por GIACOMO TOMAZO SCARPINO CASSARO, FREDERICO SCARPINO CASSARO e RITA DE CASSIA SCARPINO, filhos e "ex-esposa" do acionista e diretor presidente da falida: JOSEMIR FREDERICO CASSARO, respectivamente.

(...)

“São essas três sociedades, DUVENETO, CONSTRUTORA e MRC, que, após receberem o acervo patrimonial da sociedade falida, atualmente exploram as atividades empresariais que antes eram desenvolvidas pela CASSARO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – o que é feito também com a participação das sociedades empresariais: SANTO AMARO ALIMENTOS LTDA, sucedida pela firma individual GTS1 CASSARO ALIMENTOS ME, e KOMPETE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. Todas elas sob controle dos filhos de JOSEMIR FREDERICO CASSARO; ou dos filhos e da "ex-esposa" dele, como é o caso da KOMPETE.

As sociedades empresariais DUVENETO e KOMPETE, juntamente com a firma individual GTS CASSARO ME, além da identidade de sócios e administradores, também possuem identidade de objeto social e de endereço, pois todas estão estabelecidas na Estrada do Açúcar, s/n, Km 25 – Rodovia RJ 216, Baixada Grande, em Campos dos Goytacazes, RJ, conforme documentos societários e CNPJ anexos. (DOC. 18, 20 e 21).

Então, essas transferências materializaram o desvio patrimonial e a dissimulação do real proprietário dos bens que antes compunham o patrimônio da falida – esvaziando por completo seu conteúdo patrimonial ativo, que deveria ser alcançado para o produto da venda fosse empregado no pagamento dos credores –, fraudando a execução concursal.

Veja, Excelência, que para desviar os bens de forma ilícita, os réus se utilizaram das mesmas atividades e do quadro de sociedades empresariais sem qualquer propósito negocial, objetivando fraudar a execução concursal. Elas foram constituídas inicialmente por eles (acionistas e diretores da falida, inclusive ela), e depois tiveram a propriedade das suas quotas sociais transferidas principalmente para os filhos do JOSEMIR FREDERICO CASSARO – Diretor Presidente e acionista controlador da falida.

(...)

Portanto, deve ser aplicado o instituto da desconsideração da personalidade jurídica no caso em voga, de forma a se alcançar o patrimônio dos acionistas da falida e das sociedades a ela relacionadas – o que já havia sido determinado pela decisão de fls. 1248/1268 –, bem como também dos sócios e administradores das sociedades relacionadas, quais sejam: FREDERICO SCARPINO CASSARO, GIACOMO TOMAZO SCARPINO CASSARO e RITA DE CASSIA SCARPINO. Todas essas pessoas se beneficiaram, e continuam se beneficiando, da fraude, da confusão patrimonial e abuso das personalidades jurídicas, com a ocultação de bens em detrimento do direito de uma gama de credores, dentre eles trabalhadores, fornecedores e o Estado."

Na extensa decisão que determinou o alcance patrimonial das empresas e dos respectivos sócios (id 3143231), o douto magistrado discriminou, pormenorizadamente em relação a cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico, as circunstâncias que o levaram a adoção da medida descortinadora, consignando, dentre outras, as seguintes considerações:

“A empresa ora falida Cassaro S.A. Indústria e Comércio, cujos sócios integram uma mesma família, ultrapassando mais de uma geração, que inclusive dá nome à empresa, por intermédio destes, em evidente conluio, com a finalidade límpida de cometer crimes tributários, crimes falimentares e ainda crimes comuns, simplesmente desobedeceram, desconsideraram, desmereceram, fingiram não existir as ordens deste Juízo, as Leis deste Estado e deste País.

Tais pessoas físicas, que dão vida à pessoa jurídica, simplesmente desconsideraram a existência de Concordata Preventiva da empresa Cassaro S.A. Indústria e Comércio, requerida por elas próprias. Fizeram com o processo judicial, com as leis pertinentes, com as Autoridades responsáveis - juízes, promotores de justiça, auditores fiscais e outros - o que quiseram, da forma que quiseram.

Resta óbvio que toda a “trama”, foi detalhadamente e premeditadamente articulada pelos sócios da ora falida com indubitável consultoria de natureza teórica e prática de advogados e contadores, que devem ser alcançados pelos braços fortes da lei e pelos serviços de inteligência da Polícia Civil deste Estado e Federal deste País, oportunamente.

Há ainda uma “fumaça” de que tais advogados e contadores tenham, não somente prestado assessoria, mas realizado um verdadeiro projeto, evidentemente mediante pagamento pela empresa ora falida para, de várias formas e mecanismos, burlar a lei tributária, fiscal, falimentar e criminal.

(...)

2.4.5 GTS Cassaro Alimentos ME e Kompete Comércio e Indústria de Alimentos Ltda.

A GTS Cassaro Alimentos ME. é uma firma individual sucessora da sociedade empresária Santo Amaro Alimentos Ltda. Desde a sua constituição foi estabelecida na Estrada do Açúcar na Rodovia RJ 216, s/n, Km 25, Baixa Grande em Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro, ou seja, no mesmo endereço em que funciona a Duveneto Indústria de Alimentos Ltda EPP.

Ressalte-se que a GTS Cassaro Alimentos ME. tem 100% (cem por cento) de suas quotas sociais em nome dos filhos de Josemir Frederico Cassaro.

Da mesma forma, a sociedade Kompete Comércio e Indústria de Alimentos Ltda. possui atualmente sede na Estrada do Açúcar na Rodovia RJ 216, s/n, Km 25, Baixa Grande em Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro. Ainda, é controlada por Giacomo Tomazo Scarpino Cassaro, Frederico Scarpino Cassaro e Rita de Cássia Scarpino Cassaro.

Tal fato demonstra que, com o passar dos anos, o modus operandi adotado pelo genitor Josemir Frederico Cassaro, com o objetivo evidente de fraudar seus credores, está sendo utilizado por seus descendentes nas empresas atualmente controladas por estes."

Neste contexto, tal qual apreciado no âmbito do recurso de agravo de instrumento nº. 5004615-80.2022.8.08.0000, impõe-se reconhecer a inexistência de ilegalidade da decisão que determinou o avanço sobre o patrimônio dos sócios, inclusive da Agravante.

Há de se ressaltar, ademais, que não assiste razão à Agravante quanto à suposta necessidade de limitação do alcance patrimonial ao limite de suas cotas sociais.

Consoante cediço, a desconsideração da personalidade jurídica submete os respectivos sócios à responsabilidade solidária, obrigando-os por toda a dívida independentemente do valor correspondente às suas cotas integralizadas. Diversamente da regra aplicável às sociedades limitadas, em que restrita a responsabilidade às cotas do capital social integralizado, com o descortinamento da personalidade jurídica os sócios passam a responder ilimitadamente com seu patrimônio pessoal, pois, do contrário, restaria esvaziado o próprio instituto.

Quanto ao ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
não havendo nenhuma restrição legal, notadamente no art. 50 do CC, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, a execução contra os sócios não fica limitada às suas respectivas quotas sociais
" (AgRg no AREsp n. 764.058/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

Também neste sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA MENOR. REQUISITO PREENCHIDO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS SUAS COTAS-PARTES. DECISÃO MANTIDA.

1 - Conforme entendimento jurisprudencial, é válido o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos mesmos autos da ação originária, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa e que não haja prejuízo às partes.

2 - Nos termos do artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

3 - A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada impõe a responsabilidade solidária a seus sócios, obrigando-os por toda a dívida, solidária ou individualmente, independentemente do valor correspondente às suas cotas-partes de integralização.

4 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada
. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-DF 07012190620208079000 DF 0701219-06.2020.8.07.9000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 25/11/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“LOCAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA PARA ALCANÇAR BENS DOS SÓCIOS. ADMISSIBILIDADE, DIANTE DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INTEGRANTES DE SOCIEDADE DE RESONSABILIDADE LIMITADA. AGRAVO PROVIDO.
A constatação de que a empresa executada foi dissolvida irregularmente autoriza o reconhecimento da responsabilidade ilimitada de seus representantes, a permitir a incidência da penhora sobre seus bens pessoais.

(TJ-SP - AI: 20384103020228260000 SP 2038410-30.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 03/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para incluir os Executados Agmar e Érico no polo passivo da execução – Reconhecida a existência da relação consumerista, de modo que aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica – Análise dos requisitos conforme o disposto no artigo 28 da Lei número 8.078/90 – Cabível a desconsideração da personalidade jurídica sempre que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores – Demonstrado que encerrada a empresa sem a satisfação de crédito dos credores – Preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração –
Exceção à regra geral de autonomia patrimonial na sociedade limitada – Cabível a responsabilidade ilimitada dos sócios
– RECURSO DO EXECUTADO AGMAR IMPROVIDO

- AI: 22269060920238260000 Santa Bárbara D Oeste, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 30/10/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

Necessário frisar, ademais, que afigura-se irrelevante, em tal hipótese, que os bens sujeitos à responsabilidade patrimonial do sócio tenham, ou não, origem nas atividades empresariais, porquanto, como salientado, a expropriação alcança o patrimônio pessoal dos sócios de forma ampla, e não mais vinculado às atividades societárias, dada a descortinação da personalidade jurídica.

Sem razão, portanto, a irresignação recursal neste particular.

Insurge-se, ainda, a Agravante contra a homologação judicial do acordo celebrado entre a Massa Falida e a empresa Galwan Construtora e Incorporadora S/A que abrangeu o imóvel de matrícula n.º 47.312, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha e determinou a arrecadação de parte do proveito econômico respectivo.

Conforme se extrai dos autos, a decisão judicial que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade Kompete Comércio Indústria de Alimentos Ltda para alcançar a Agravada e seu sócio Miltonzalém Ribeiro da Silva, deferiu o pedido formulado pela Administradora Judicial da massa falida e determinou a realização de buscas e bloqueios através dos sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD.

No curso da demanda, a Administradora Judicial informou a existência de bem imóvel, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha, sob a matrícula nº. 47.312, do qual a Agravante era coproprietária, detendo a fração de 1/3 (id 5496858), tendo o referido bem sido arrecadado ao acervo da massa. Posteriormente, fora informado que o referido imóvel teria sido negociado com a pessoa jurídica Galwan Construtora e Incorporadora S/A pelos coproprietários, com a promessa de recebimento de unidades imobiliárias, após a entrega do empreendimento.

Pela petição de fls. 5.919/5.934, a Administradora Judicial manifestou existir maior vantagem econômica na proposta de arrecadação dos direitos da Agravante sobre o empreendimento, porquanto o montante amealhado alcançaria valor superior a R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), considerando o desconto dos valores já pagos em pecúnia aos permutantes.

Na oportunidade, esclareceu que o imóvel objeto da arrecadação fora avaliado pelo preço de R$ 10.667.127,00 (dez milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e sete reais), sendo o valor para liquidação forçada de R$ 9.314.535,30 (nove milhões, trezentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), valores que ainda poderiam sofrer um deságio de até 40% (quarenta por cento) acaso fosse disponibilizado para a expropriação em leilão, o que faria sobejar para a massa, hipoteticamente, o total de R$ 5.588.721,18 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e dezoito centavos).

Posteriormente, pela petição de fls. 7.173/7.175, a construtora Galwan informou ao Juízo que devido a alterações no Plano Diretor Urbano do Município de Vila Velha houve redução no potencial construtivo do terreno, o que impactou o tamanho do empreendimento e, consequentemente, o valor das frações a serem entregues à massa falida. A nova proposta da Galwan considera a redução da fração destinada à massa de 14,21% para 11,5% do total do empreendimento, com o que discorda a Agravante.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante que, segundo a própria construtora, a redução da fração ideal objeto do contrato de permuta firmado em 2011, reduziu o valor da proposta inicial de R$ 23.241.080,20 (vinte e três milhões, duzentos e quarenta e um mil, oitenta reais e vinte centavos) para míseros R$ 12.880.000,00 (doze milhões, oitocentos e oitenta mil reais), aproximadamente, 55% da proposta inicial, o que implicaria em prejuízo do acordo inicialmente celebrado e prejudicaria a Agravante e os credores.

Em que pese a insurgência, observa-se que tal questionamento não passou despercebido pela Administradora Judicial, que instou a construtora sobre o real impacto das modificações do Plano Diretor Urbano no empreendimento, obtendo resposta às fls. 7.633/7636, por meio da qual a construtora consignou, expressamente, que:

“Tal alegação é inverdade.

A uma porque o valor de R$ 23.241.080,20 referia-se a 18% do empreendimento, porém parte desses valores foram pagos em pecúnia, restando aos permutantes/falidos apenas 14,21%, que somava na época da primeira proposta, R$ 21.504.488,929.

A duas porque, como ressaltado no último petitório, mais precisamente nos esclarecimentos prestados à ilustre perita administradora, acerca da redução do percentual de permuta para 11,5%, com o reaquecimento do mercado imobiliário, o preço do metro quadrado para a região, saltou de R$ 3.500,00 para R$ 4.900,00 conforme laudo de avaliação, já acostado.

Ou seja, ainda que tenha havido uma redução da permuta final em função de lei urbanística superveniente, o valor final destinado à massa falida atinge a cifra de R$ 21.149.687, muito próximo dos R$ 21.504.488,929, equivalentes às 14,21%, anteriores à redução de 2,71% motivadas pela alteração da legislação urbanística.

Em resumo, em momento algum o acordo prevê o retorno à massa falida, de apenas R$ 12.880.00,00, mas sim R$ 21.149.687.”

Após os referidos esclarecimentos e nova manifestação do Ministério Público favorável aos novos termos propostos, a arrecadação dos direitos sobre o imóvel e as unidades imobiliárias foi formalizada no acordo homologado pelo Juízo falimentar, restando consignado que as unidades pertencentes à massa falida seriam escolhidas com prioridade pela Administradora Judicial.

Diante do referido contexto, observa-se que, ao contrário do que aludido pela Agravante, o acordo celebrado entre a Massa Falida Cassaro e a Galwan Construtora foi claramente mais benéfico para a massa falida, já que a construtora responsável pelo empreendimento apresentou proposta sólida e vantajosa, reconhecida como tal pela Administradora Judicial e pelo Ministério Público nos autos do Juízo falimentar.

Conforme destacado pelo próprio Ministério Público de primeiro grau e pela douta Procuradoria de Justiça nesta seara recursal, o referido acordo resultou em expressivo retorno econômico, estimado em R$ 21.149.687,00 (vinte e um milhões, cento e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais), valor muito próximo ao inicialmente acordado antes da redução causada por modificações no Plano Diretor Urbano de Vila Velha. A redução de 2,71%, decorrente de alteração urbanística, não afetou significativamente o valor a ser arrecadado e foi devidamente justificada nos autos, conforme manifestação da Administradora Judicial e ratificação do Ministério Público.

Ademais, ao contrário do que alega a Agravante, é perfeitamente válido o referido ajuste do valor entabulado entre a massa falida e a construtora, pois, em relação à Agravante, o negócio jurídico inicialmente entabulado não subsiste juridicamente em decorrência da arrecadação, em prol da massa falida, dos seus direitos sobre o próprio imóvel. Ora, se seria possível a própria alienação do imóvel arrecadado à massa falida a pedido da Administradora Judicial, por óbvio que a entabulação de acordo para recebimento de bens de valor mais elevado, é medida que atende ao escopo do concurso de credores, que é o de apurar, o quanto possível, bens suficientes ao adimplemento dos débitos falimentares.

Diante de todo este contexto, tem-se que a decisão homologatória do acordo, além de não se revestir de ilegalidade, pautou-se na vantagem econômica do negócio para a massa falida, sendo evidente o benefício aos credores, conforme os estudos e avaliações apresentados nos autos, razão pela qual não merece acolhida a insurgência recursal neste tocante.

Por fim, melhor sorte não assiste à Agravante quanto à alegada impossibilidade de realização de venda direta do imóvel.

Em que pese a alegação, a Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n.º 11.101/2005), em seu art. 144, permite, em situações justificadas, a alienação de ativos da massa falida por modalidades diversas das previstas no art. 142 (como o leilão judicial), desde que autorizada pelo Juízo, a partir de requerimento fundamentado do administrador judicial ou do Comitê de Credores.

O referido dispositivo legal confere flexibilidade ao procedimento de alienação, de modo a permitir a escolha da melhor forma de realização dos ativos, considerando os interesses da massa falida e dos credores, visando a otimização dos recursos arrecadados. Neste sentido:

"Art. 144. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado do administrador judicial ou do Comitê, modalidades de alienação judicial diversas das previstas no art. 142 desta Lei."

A jurisprudência pátria, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça confere amparo ao referido entendimento, ex vi:

"DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. MODALIDADE ALTERNATIVA DE REALIZAÇÃO DO ATIVO. REJEIÇÃO DE PROPOSTA. ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. É possível o magistrado autorizar modalidade alternativa de realização do ativo da massa falida, mesmo após rejeição da proposta pela assembleia geral de credores, desde que exista justificativa suficiente para adoção da medida excepcional, nos termos do que dispõem os arts. 144 e 145, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 (na redação anterior às modificações introduzidas pela Lei n. 14.112/2020).

2. Recurso especial provido, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para nova análise do agravo de instrumento.

(STJ - REsp: 1798915 SP 2016/0033438-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – Decisão agravada que autorizou a Administradora Judicial a concluir o contrato de aquisição, locação e comodato de maquinário e instalações à proponente – Alegação de impossibilidade da negociação nos moldes propostos, ante a ausência de previsão legal e o risco assumido com a sua efetivação – Não acolhimento – Possibilidade de alienação atípica de bens – Art. 144 da Lei 11.101/05 – Empresa proponente que demonstrou se encontrar em situação econômica confortável para realização da avença – Medida que previne a deterioração do parque industrial da falida, dando-lhe função social e permitindo a quitação dos débitos pendentes – Decisão mantida - Recurso improvido."

(TJ-SP - AI: 20238874720218260000 SP 2023887-47.2021.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 07/07/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 07/07/2021)

No caso vertente, com amparo na legislação e na jurisprudência aplicável, tem-se que a arrecadação dos direitos sobre o empreendimento afigura-se como medida muito mais vantajosa do que a própria alienação do imóvel em si, restando evidenciada, portanto, justificativa suficiente para a manutenção do negócio jurídico.

À luz de tais considerações, entendo não merecer reforma a decisão judicial impugnada, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão recursal ora deduzida.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.11.2024

Voto: Acompanho o relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões